Tribunal: TJES
Processo: 5011889-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011889-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KEZIO FERREIRA RONCHETTI
COATOR: 7ª Vara Criminal de Vitória Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE,
AO RECONHECER A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE, REVOGOU O PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ANTERIORMENTE DEFERIDO.
VIA INADEQUADA. UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que, presente caso, não se verifica.

2. Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011889-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KEZIO FERREIRA RONCHETTI

COATOR: 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA EXCLUSIVA DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

Advogado do(a) PACIENTE: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
K
É
ZIO FERREIRA RONCHETTI
, alegando estar ele sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, ora autoridade apontada como coatora, nos autos da execução penal nº 2001376-13.2023.8.08.0024, que, ao reconhecer a prática de falta grave pelo paciente, revogou o parcelamento da prestação pecuniária anteriormente deferido.

Sustentam os impetrantes, em apertada síntese que, o paciente, apesar do seu comprovado estado de hipossuficiência financeira, vinha cumprindo regularmente a prestação pecuniária a ele imposta, com adimplemento de três das cinco parcelas, demonstrando, assim, seu compromisso e boa fé no resgate da reprimenda.

Porém, ao recorrerem da decisão que indeferiu o pedido de redução da aludida prestação pecuniária, o paciente foi surpreendido com a decisão da autoridade impetrada, que, além de ter equiparado esse legítimo exercício do direito de defesa à falta grave prevista no artigo 51, inciso II, da Lei 7.210/84, também revogou o parcelamento anteriormente deferido, agravando, assim, a situação jurídica dele.

Por tais razões, requerem “
a concessão da ordem de habeas corpus para anular a decisão da autoridade coatora, assegurando o direito do paciente de continuar o cumprimento da pena nas condições originalmente estabelecidas, adequadas à sua real capacidade econômica
”.

Cabe-me, inicialmente, ressaltar que prevalece na jurisprudência, entendimento no sentido de que não se admite a impetração do
habeas corpus
, quando utilizado em substituição ao recurso adequado, o que autoriza o não conhecimento da ação constitucional, excepcionados casos em que se constate flagrante ilegalidade, a fim de que a concessão da ordem seja realizada de ofício.

Este entendimento visa preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico referido, destinado a proteger a liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, bem como assegurar a utilização da via correta do Agravo em Execução Penal, conforme fixado em norma própria (art. 197 da Lei de Execução Penal), que possui, inclusive, caráter mais amplo.

Aliás, vale registrar que
a defesa do paciente interpôs o agravo em execução penal nº 5012671-34.2024.8.08.0000, contra a decisão da autoridade dita coatora que indeferiu o pedido de redução do valor da prestação pecuniária
, fixado em 8 (oito) salários-mínimos.

Em consequência, o

habeas corpus
, em substituição do recurso próprio, só poderá ser analisado se constatada, de plano, manifesta ilegalidade que implique ofensa ao direito de liberdade do paciente, o que não verifico no presente caso.

A uma
, porque, apesar de todas as oportunidades que teve de comprovar o alegado estado de hipossuficiência financeira, o paciente fez juntar aos autos apenas cópia parcial de sua CTPS e de alguns contracheques.

Contudo, a precária condição econômica por ele sustentada já era incompatível com duas circunstâncias constatadas de plano nos autos da execução penal, quais sejam, o fato de estar assistido por advogado particular e o fato de residir em imóvel localizado na orla de bairro nobre no município de Vila Velha/ES (Av. Antônio Gil Veloso, nº 2480, apto 802, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29.101-735, conforme petição inicial).

A duas
, porque, através das diligências realizadas no processo executório, ficou cabalmente comprovado que, na verdade, KÉZIO tem
excelente situação econômica
, pois, é coproprietário de vários imóveis no município de Vila Velha/ES, dentre vagas de garagem, lojas, lotes e apartamento, conforme documentação encaminhada pelo Cartório de Registros de Imóveis de Vila Velha 1ª Região/Zona.

Além disso, nesses registros imobiliários, o paciente se qualificou como empresário, carreira revelada como adequada a um elevado padrão financeiro, e, completamente oposta à sua alegação de que é trabalhador assalariado. Aliás, a Junta Comercial encaminhou aos autos informação de que o requerente é, de fato, empresário.

Chamou atenção, ainda, o fato de o empregador do paciente figurar como coproprietário em vários imóveis, que também pertencem a KÉZIO, além do que ambos são representados pelo mesmo advogado constituído. Ou seja, ficou comprovado que o requerente tem plenas condições financeiras de arcar com a prestação pecuniária estabelecida em 8 (oito) salários-mínimos, valor esse que aparenta ser irrisório frente ao patrimônio titularizado por ele.

A três
, porque, valendo-se de declarações não compatíveis com a realidade comprovada no feito executório, o paciente tentou reiteradamente esconder a sua real situação financeira para, dessa maneira, deixar de cumprir a pena imposta, frustrando os fins da execução.

Inclusive, com base nessas declarações, foi beneficiado com o parcelamento da prestação pecuniária, mas tal benefício revela-se indevido, pois o alto padrão econômico do requerente permitiria a quitação da pena substitutiva em parcela única.

Infere-se, portanto, que os pedidos de redução da prestação pecuniária e de parcelamento, constituíram manobras utilizadas pelo paciente para retardar o cumprimento da obrigação a ele imposta.

Tal conduta, de fato, se amolda com perfeição à falta grave prevista no artigo 51, inciso II, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), que foi corretamente reconhecida.

Portanto, comprovado o descumprimento do dever pelo paciente, a autoridade impetrada agiu corretamente ao revogar o parcelamento da prestação pecuniária. Observa-se que tal medida representa uma consequência razoável e proporcional a infração cometida.

Além disso, a autoridade coatora concedeu ao paciente uma nova oportunidade para continuar o cumprimento da pena restritiva de direitos, o que afasta qualquer possibilidade de
reformatio in pejus.

Diante do exposto, de acordo com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DA ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para não conhecer a ordem pretendida.